Tribunal: TJSP
Processo: 2182778-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que impôs à executada multa em valor correspondente a vinte por cento (20%) do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: resistência

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que impôs à executada multa em valor correspondente a vinte por cento (20%) do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: resistência injustificada à implantação da pensão mensal devida ao exequente na folha de pagamento da Empresa executada, estabelecida em sede liminar e confirmada na sentença exequenda, que justifica a imposição da penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça. Multa, contudo, que comporta redução para quantia equivalente a um por cento (1%) do vultoso débito exequendo, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e a vedação ao enriquecimento sem causa. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182778-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIP -
VIAÇÃO PAULISTA LTDA, é agravado ANTONIO BERNARDINO ATANAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
2
VOTO No : 19.091
AGRAVO No : 2182778-06.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SÃO MIGUEL PAULISTA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : VIP VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA.
AGRAVADO : ANTONIO BERNARDINO ATANAZIO E OUTROS
JUIZ : FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de
sentença. DECISÃO que impôs à executada multa em valor
correspondente a vinte por cento (20%) do débito
exequendo por ato atentatório à dignidade da Justiça, com
fundamento no artigo 774, inciso IV, do Código de Processo
Civil. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso. EXAME: resistência injustificada à implantação
da pensão mensal devida ao exequente na folha de
pagamento da Empresa executada, estabelecida em sede
liminar e confirmada na sentença exequenda, que justifica a
imposição da penalidade por ato atentatório à dignidade da
Justiça. Multa, contudo, que comporta redução para quantia
equivalente a um por cento (1%) do vultoso débito
exequendo, ante as circunstâncias específicas do caso
concreto, além dos parâmetros da proporcionalidade e da
razoabilidade, e a vedação ao enriquecimento sem causa.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais que o agravado e outros moveram contra a agravante
e outro, ora em fase de cumprimento de sentença, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 32.
Argumenta a executada, ora agravante, que foi
condenada a pagar multa de vinte por cento (20%) sobre o débito
exequendo por litigância de má-fé; essa decisão é injusta e torna a
execução, que já é milionária, ainda mais onerosa; não houve má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
3
processual, apenas dificuldade em efetuar o pagamento do débito; o
processo se alonga por anos porque são dois (2) executados e ambos
buscaram, com base no devido processo legal, exercer o direito à ampla
defesa, além de se tratar de processo físico; ofereceu seus bens em
garantia, assim como os créditos que tem a receber nos autos do
processo no 0421510-16.1998.8.26.0053; a impossibilidade financeira de
honrar a dívida milionária não justifica a imposição da multa em
questão, que alcança o montante de R$ 882.000,00, valor evidentemente
elevado e desproporcional; não agiu de forma desleal nos autos e
tampouco interpôs Recursos às Instancias Extraordinárias dada as
chances remotas de modificação da sentença; o agravado não informou
nos autos a conta corrente para depósito da pensão mensal, razão pela
qual vem fazendo depósitos na conta judicial; subsidiariamente, deve ser
reduzido o valor da multa para um por cento (1%) do valor atualizado da
causa (fls. 1/12).
Recebido o Recurso com efeito suspensivo
para suspender a exigibilidade da multa (fl. 525), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 536/539).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais que o agravado e outros
moveram contra a agravante e outro, ora em fase de cumprimento de
sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
4
“1. Cumpram-se itens 1 e 2 da decisão de fl. 457, expedindo-se ofício
e guia de levantamento. 2. Fls. 538/546: Não há prova da disponibilidade da
quantia noutros autos. Também não houve incidente de desconsideração da
personalidade jurídica propriamente, consoante razões expostas na decisão de
fls. 430/431, irrecorrida. Não se admite rediscussão de matéria já decidida.
Eventual irresignação da parte deveria ter sido objeto do recurso correto, no
prazo legal. 3. Fls. 640/642: A VIP TRANSPORTE URBANO para não cumpriu
a determinação de implantação da pensão mensal devida ao exequente em sua
folha de pagamentos, incorrendo em multa fixada na decisão de fl. 457, que
deve ser acrescida à dívida milionária que mantém com a parte há longos
anos. A ação foi ajuizada há mais de uma década, com inúmeros embaraços à
efetivação da liminar deferida pelo juízo. Diante da resistência injustificada ao
cumprimento das ordens judiciais, condeno as empresas executadas ao
pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em execução,
com fundamento no disposto no art. 774, IV do CPC. 4. Defiro parcialmente o
pedido constante do item 1 de fls 656/657 e, nos termos do art. 866, do CPC,
determino a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Transportes,
requisitando-se a retenção de 30% dos recebíveis mensais que as executadas
eventualmente façam jus, com destinação dos valores a estes autos. 5. Defiro
pesquisa, nos termos do item b de fl. 657. Promova-se. Intimem-se.” (“sic”,
fl. 32).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, a r. decisão agravada comporta parcial reforma.
Com efeito, verifica-se que a executada foi
condenada a pagar multa em valor correspondente a vinte por cento
(20%) do débito exequendo, que já alcança quantia superior a R$
4.400.000,00, por conduta atentatória à dignidade da justiça, “ex vi” do
artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece “in
verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
5
“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que:
(...)
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
(...)
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa
em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do
débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente,
exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções
de natureza processual ou material”.
Observa-se ainda que a determinação de
implantação da pensão mensal na folha de pagamento da executada foi
estabelecida em decisão liminar proferida na Medida Cautelar no
0013626-38.2004.8.26.0005, que foi afastada em sede de Agravo de
Instrumento. Contudo, a liminar foi restabelecida quando do
sentenciamento da Cautelar e do processo principal (no
0020653-72.2004.8.26.0005), que se deu no dia 19 de setembro de
2012.
Embora a ausência de efeito suspensivo em
relação à liminar, a executada não cumpriu essa obrigação, tendo sido
instaurado o cumprimento provisório da sentença em 2014 e, até então,
não se teve notícia da implantação da pensão em folha de pagamento,
embora a comprovação de alguns depósitos judiciais.
Assim, apesar do teor das razões recursais, que
se fundamenta na ausência de litigância de má-fé e na dificuldade no
cumprimento do julgado a pretexto de problemas financeiros, o fato é
que ficou bem evidenciada a resistência injustificada ao cumprimento da
ordem de implantação do benefício na folha de pagamento de Empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
6
executada.

Entretanto, a multa aplicada comporta redução
para quantia equivalente a um por cento (1%) do valor atualizado do
débito exequendo, que alcança vultoso montante (R$ 4.400.000,00),
tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a vedação
ao enriquecimento sem causa, além dos parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2146654-24.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2020
Data de publicação: 20/08/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnações
rejeitadas. Aplicação do artigo 1.017, §5o, do CPC. Ausência de limitação global às
obrigações impostas no acórdão que transitou em julgado. Multa diária acumulada no
valor apresentado pelo exequente de R$445.499,07. Agravante revel. Intimação
pessoal também comprovada nos autos. Vedação ao enriquecimento sem causa.
Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser mitigada em
casos excepcionais. Valor total da multa reduzido para R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais). Manutenção da multa de 2% do valor da execução que foi
imposta à parte agravante por configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.
1003103-86.2017.8.26.0362 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Apelação Cível / Revisão
Relator(a): James Siano
Comarca: Mogi-Guaçu
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/10/2019
Data de publicação: 21/10/2019
Ementa: ALIMENTOS. Revisional. Autor responsável desde o divórcio pelo pagamento
de alimentos às duas filhas proporção de 1/3 de seus rendimentos líquidos ou 50% do
salário mínimo, em caso de desemprego ou ausência de vínculo empregatício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
7
Revisional buscando a redução ou a extinção dos alimentos. Apresentação de
contestação e reconvenção objetivando a majoração dos alimentos e a condenação do
autor pela litigância de má-fé. Improcedência da ação e da reconvenção. Apela a ré-
reconvinte buscando a fixação de multa pela ausência do autor na audiência de
conciliação; o afastamento da gratuidade concedida ao autor; a majoração dos
alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante ou 50% do salário
mínimo; a condenação do autor pela litigância de má-fé; a inversão da sucumbência.
Cabimento em parte. Multa. Ausência injustificada na audiência de tentativa de
conciliação. Não apresentação de justificativa pelo autor capaz de caracterizar ato
atentatório à dignidade da Justiça e embasar a aplicação da multa de 2% do valor da
causa. Inteligência do art. 334, § 8o, CPC. Gratuidade. Impugnação. Não
demonstração efetiva de que o autor teria condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Impossibilidade do afastamento da gratuidade, sob pena de inviabilizar o
acesso à Justiça. Alimentos. Majoração. Questão que nem sequer comporta
conhecimento, vez que desde o início os alimentos já foram estabelecidos no
percentual em que agora a ré aponta necessidade de majoração. Ausência de interesse
processual. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não preenchimento dos requisitos do
art. 80 do CPC. Recurso parcialmente provido, apenas para condenar o autor no
pagamento da multa de 2% do valor da causa, nos termos da fundamentação.

2245512-61.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/04/2019
Data de publicação: 09/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INTRUMENTO. Recurso que se volta contra decisão que é
consequência da anterior, a qual ficou irrecorrida. Intempestividade. Tendo em vista
que apenas o valor das multas foi fixado na decisão ora agravada, não ocorreu
preclusão com relação ao montante estabelecido. Multa por ato atentatório à
dignidade da justiça que se mostra excessiva para o fim a que se destina, impondo a
sua redução para o patamar de 2% sobre o valor da causa (art. 77, § 2.o do CPC).
Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão
agravada, para reduzir a multa imposta por ato atentatório à dignidade da
Justiça para valor correspondente a um por cento (1%) do valor
atualizado do débito exequendo, ficando mantida no mais a r. decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182778-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.091
8
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora